Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717817-19.2018.8.07.0007 RECORRENTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JOSE WILSON DO BOMFIM LOPES, MARIA JOSE FIGUEIREDO BOMFIM LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. QUITAÇÃO DO PREÇO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. BAIXA DA HIPOTECA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I – Diante do inadimplemento culposo das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de providenciarem a baixa da hipoteca no prazo de 180 dias úteis, contados da data da averbação do habite-se, visto que o preço do imóvel já havia sido quitado pelos autores, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ. II – O termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos aos compradores, tendo em vista a rescisão da promessa de compra e venda, é a data do efetivo desembolso. III – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC. IV – Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 373 e 104, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o contrato entabulado pelas partes foi celebrado por agentes capazes e com boa-fé, não havendo que se falar em nulidade de qualquer cláusula contratual. Cita ementa de julgado do TJMG, em defesa de sua tese. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/MG 115.235. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 373 e 104, ambos do CC, pois a turma julgadora, ao decidir que o pedido de rescisão contratual procede, o fez sob o fundamento de que restou demonstrado nos autos o inadimplemento culposo das recorrentes quanto à obrigação de baixar a hipoteca registrada na matrícula do imóvel objeto da lide. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/MG 115.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003